Tribunal: TJMT
Processo: 1002658-24.2021.8.11.0046
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL No 1002658-24.2021.8.11.0046
ORIGEM: NÚCLEO DE ATUAÇÃO ESTRATÉGICA - NAE
APELANTE: TCL TRANSPORTE RODOVIÁRIO COSTA LEMES LTDA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 13/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PENAL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE POLUIÇÃO. UTILIZAÇÃO DE COMPOSTO ARLA ADULTERADO. CRIME FORMAL. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA PARA CONFIGURAÇÃO DO DELITO. IMPUTAÇÃO CULPOSA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por TCL Transporte Rodoviário Costa Lemes Ltda. contra sentença que a condenou pela prática do crime previsto no artigo 54, §1o, da Lei no 9.605/98, impondo pena de prestação de serviços à comunidade mediante custeio de programas e projetos ambientais no valor de R$ 20.000,00, além de dez dias-multa, fixados em um salário-mínimo vigente à época dos fatos. A defesa sustenta a inexistência de dolo, a ausência de perícia comprobatória do impacto ambiental e pleiteia, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de perícia inviabiliza a condenação pelo crime de poluição ambiental; e (ii) estabelecer se a dosimetria da pena aplicada deve ser revista.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O crime previsto no artigo 54, §1o, da Lei no 9.605/98, possui natureza formal, sendo suficiente a mera potencialidade de dano à saúde humana para a sua configuração, independentemente da realização de perícia.
A condenação foi imposta na modalidade culposa, afastando-se qualquer exigência de demonstração de dolo na conduta da empresa recorrente.
A dosimetria da pena observou os critérios legais, considerando a ausência de antecedentes criminais do recorrente e a necessidade de coibir novas condutas semelhantes, em respeito aos fins sociais da norma ambiental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O crime de poluição previsto no artigo 54, §1o, da Lei no 9.605/98, é de natureza formal, dispensando a realização de perícia para a sua configuração.
A condenação na modalidade culposa prescinde da demonstração de dolo na conduta do agente.
A fixação da pena deve observar os critérios de individualização previstos em lei, ponderando as circunstâncias do caso concreto para garantir a proporcionalidade da sanção.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.605/98, arts. 21, III; 23, I; 54, §1o. Lei no 9.099/95, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 111023/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 22/08/2019; STJ, EREsp 1.417.279/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, DJe 20/04/2018.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002658-24.2021.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Perturbação da tranquilidade]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ: 00.394.494/0115-02 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CARVOARIA MASTER LTDA - CNPJ: 10.355.025/0001-61 (APELADO), MARINEUSA DE OLIVEIRA - CPF: 384.621.501-59 (ADVOGADO), CARVOARIA OURO PRETO LTDA - CNPJ: 29.975.985/0001-52 (APELADO), TCL TRANSPORTE RODOVIARIO COSTA LEMES LTDA - ME - CNPJ: 04.058.687/0001-77 (APELADO), MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ: 00.394.494/0115-02 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARVOARIA MASTER LTDA - CNPJ: 10.355.025/0001-61 (APELANTE), CARVOARIA OURO PRETO LTDA - CNPJ: 29.975.985/0001-52 (APELANTE), MARINEUSA DE OLIVEIRA - CPF: 384.621.501-59 (ADVOGADO), TCL TRANSPORTE RODOVIARIO COSTA LEMES LTDA - ME - CNPJ: 04.058.687/0001-77 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025